Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DANOS MATERIAIS. REVELIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. EMPREITADA. DISTRATO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos para declarar inexigível a obrigação constante em distrato de contrato de empreitada e condenou a apelante a restituir R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ao ressarcimento dos danos materiais em R$ 3.412,00 (três mil, quatrocentos e doze reais).

I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) estabelecer se ocorreu preclusão em relação à alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para a decretação da revelia; (ii) saber se a ausência de intimação pessoal para a decretação da revelia é causa de nulidade da sentença; (iii) verificar se ocorreu cerceamento do direito de defesa; e (iv) estabelecer se o ressarcimento do valor pago a título de cláusula penal compensatória em distrato de contrato de empreitada é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação de revelia não insere-se no rol das matérias elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil em que admite-se a interposição de agravo de instrumento. O art. 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil estabelece que referidas matérias não são acobertadas pela preclusão e, dessa forma, podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.
4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação processual, providência imposta apenas para o caso de extinção do processo por abandono.
5. É possível o julgamento antecipado do mérito nos casos de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “É devida a restituição de valor pago a título de cláusula penal compensatória em distrato no caso em que o contrato expressamente afasta qualquer direito indenizatório na dissolução amigável do contrato de empreitada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 355, 1.009, § 1°, e 1.015
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.700.420, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.2.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.637.449, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.12.2024.